Tribunal: TJMT
Processo: 1018914-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018914-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JEAN MARTINS PERIS - CPF: 052.570.781-63 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ISIDORIO DA SILVA - CPF: 073.406.974-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JEAN MARTINS PERIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – ABORDAGEM DO PACIENTE EM VIA PÚBLICA - LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018914-49.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JEAN MARTINS PERIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches em favor de
Jean Martins Peris
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que haveria ingresso indevido no domicílio, de modo que o flagrante e as provas angariadas estariam maculados pela ilegalidade, o que autorizaria a revogação da prisão preventiva.

Forte nesses argumentos, sustenta-se que deve ser declarada a nulidade do ingresso em domicílio e, por consequência, seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

144189189.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id. 144728656)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 144728656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JEAN MARTINS PERIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão das provas terem sido colhidas de forma abusiva, uma vez que os policiais militares invadiram a residência do flagrado, sem possuírem mandado de busca e apreensão para o ingresso no domicílio.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos
art. 33, caput e art. 35, caput c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material
, consoante narra a denúncia:

“(...)Consta do incluso inquérito policial que, na data e local dos fatos, a Guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelas imediações de local conhecido como sendo boca de fumo, utilizada pelos denunciados para a comercialização de entorpecentes na modalidade delivery.

Durante a realização de campana, foi constatado que as motocicletas Honda Biz de placa RAZ-7519 e Honda Biz de placa QBW-9719 entravam e saíam diversas vezes do local e, após monitoramento, foi realizada a abordagem do denunciado GILBERTO ISIDORIO DA SILVA em via pública. Ao realizar a busca pessoal, foi localizado em seu bolso 02 (duas) porções de substância análoga a maconha.

Após, foi realizada a abordagem do denunciado JEAN MARTINS PERIS, conduzindo a motocicleta em companhia do adolescente Allex Daniel Araújo da Silva, atualmente com 16 (dezesseis) anos de idade, sendo localizado na carenagem da motocicleta 02 (três) porções de substância análoga a maconha.

Questionados acerca dos fatos, os suspeitos afirmaram que na residência haveria mais drogas acondicionadas e, durante busca domiciliar, foram apreendidas 05 (cinco) porções de substâncias análogas a maconha.

Realizada perícia, foi constado resultado POSITIVO para presença de MACONHA (Laudo Pericial de Exame Preliminar de Entorpecente n. 600.2.04.2022.005877-01 – fls. 76/78).

POSTO ISSO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência GILBERTO ISIDORIO DA SILVA e JEAN MARTINS PERIS, como incurso na sanção do art. 33, caput e art. 35, caput c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do CP) (...)”

No tocante à invasão de domicílio e consequente nulidade das provas produzidas, registro que o Policial Militar, RODRIGO ARAUJO MARTINS, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial (id. 143996687).

“(...)QUE a Polícia Militar vem recebendo várias denúncias via 190 de que em uma casa na Rua Generosa, fundos de uma borracharia sobre esquina com a Avenida Pantaneira, estava sendo utilizada pelo suspeito JEAN vulgo GUGU em sociedade com o suspeito GILBERTO vulgo Gilmaster e com o menor ALLEX vulgo Bolachinha, onde os suspeitos vêm realizando o comércio de entorpecentes na modalidade delívery fazendo o uso de 02 motocicletas Honda Biz uma de cor branca e outra de cor prata, onde os suspeitos realizam as entregas de poucas porções e o pagamento seria realizado via pix. na data de hoje a Polícia Militar realizou o monitoramento da residência e constatou que várias vezes AS MOTOCICLETAS HONDA BIZ PLACA RAZ-7H19 DE COR BRANCA E A MOTOCICLETA HONDA BIZ QBW-9719 chegavam e saiam da residência, momento que a GUPM que estava no monitoramento repassou para outra GUPM; QUE a biz de cor branca deslocava pela avenida pantaneira sentido avenida xavante, momento em que foi possível realizar a abordagem do suspeito GILBERTO e no bolso de seu short foi localizado 02 porções de substância análoga a maconha. QUE questionado o suspeito sobre o entorpecente o mesmo disse que realizaria a entrega do entorpecente. logo em seguida a mesma GUPM recebeu a informação da GUPM do monitoramento que a biz de cor prata estaria com dois suspeitos deslocando no mesmo sentido,
onde foi possível realizar a abordagem da BIZ prata com o suspeito JEAN e o suspeito Allex e durante busca foi localizado na carenagem do farol 03 porções de substância análoga a maconha.
Questionado os dois suspeitos sobre o entorpecente disseram que seria para estrega, e que na residência teria mais porções. Diante da situação foi deslocado na residência em questão monitorada, e durante busca na residência foi localizado mais 05 porções de substância análoga a maconha. QUE diante dos fatos os suspeitos e materiais localizados juntamente das motocicletas que estavam sendo utilizadas para o tráfico foram encaminhados para a DPJC local para providências que o caso requer (...)”

Por sua vez o paciente perante a Autoridade Policial, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio.

Narrada a dinâmica dos fatos, entendo que não assiste razão à defesa, ao afirmar ter havido invasão do domicílio do réu.

Isso porque, o ingresso regular em domicílio alheio depende para sua validade e regularidade da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No caso, malgrado as alegações do impetrante, os policiais militares que efetuaram a prisão do paciente e demais coacusados narraram que após o recebimento de denúncia anônima de comercialização de drogas por estes, na modalidade delivery,
realizaram campana e constataram a movimentação suspeita
(constante saída e retorno dos investigados em duas motocicletas), de modo que realizaram
abordagem em via pública
e,
somente após
, procederam o ingresso no domicílio apontado como “boca de fumo”.

Nesse contexto, verifica-se que além de ter elementos autônomos a justificar o flagrante a custódia cautelar (apreensão de drogas em via pública), o ingresso em domicílio foi precedido de fundadas suspeitas, a indicar a inexistência de ilegalidade, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial, uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FLAGRANTE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA.
ABORDAGEM DA PACIENTE EM VIA PÚBLICA APÓS
MONITORAMENTO DA CONDUTA. GUARDA DE PORÇÕES DE DROGAS NO DOMICÍLIO DA PACIENTE E EM VEÍCULO ABANDONADO NA RUA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livr e do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.

2.
No caso dos autos os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime de tráfico, realizaram campana em frente a casa da paciente, onde puderam observar prováveis atos de venda de drogas em via pública
. Ao ser abordada quando se dirigia para a casa do vizinho, a paciente disse aos policiais ter "bitucas" de maconha em casa. Assim, a ação policial foi devidamente amparada em diligências prévias que deram lastro à suspeita de que mais entorpecentes eram guardados na casa, não havendo falar em ilicitude das provas.3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.436/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022